Tribunal: TJDFT
Processo: 0711465-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de roubo qualificado e de corrupção de menor. Prisão Preventiva. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.